Tribunal: TJMT
Processo: 1007245-38.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007245-38.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Parcelamento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA - CNPJ: 70.487.749/0001-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA BIAVATTI - CPF: 524.357.339-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONSCRITOS – POSSIBILIDADE – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA – PARCELAMENTO PACTUADO – ARTIGO 151, VI, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão, por falta de fundamentação apta, se a referida se encontra amparada por fundamentos pertinentes, que se amoldam, ou não, ao que é regulado em nosso ordenamento jurídico hodierno.

O parcelamento do crédito tributário é medida que justifica a suspensão da exigibilidade, de acordo com o que é disposto no artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Biavatti Transportes de Diesel Ltda
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal no 5203-29.2012.8.11.0037 (Código no 113760) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou a liberação dos valores conscritos em favor do Agravado, por entender que o acordo de parcelamento firmado não justifica o desbloqueio das quantias.

A Agravante, em síntese, afirma que a decisão recorrida não possui fundamento, a contrariar o ditame disposto no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, além de ensejar a anulação do ato realizado pelo Magistrado Singular.

Sustenta, também, que, apesar de o acordo de parcelamento não justificar o desbloqueio dos valores conscritos, estes não poderiam ser liberados em favor do Recorrido, eis que pagou de maneira acertada todas as parcelas celebradas.

Por fim, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que os valores sejam novamente bloqueados.

Houve ainda, pedido liminar, este que objetivava a atribuição de efeito ativo ao recurso, o que foi deferido, conforme se abstrai da decisão proferida no ID no 2642570.

Instado a se manifestar, o Agravado apresenta contrarrazões (ID no 2758871), em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no recurso.

O Estado de Mato Grosso, ainda, interpõe Agravo Interno contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso (ID no2759177), entretanto, o referido foi rejeitado, consoante o Acórdão de ID no3542927.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020